Tribunal: STF
Processo: MS 39071
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



1. Mandado de segurança contra decisão monocrática de Corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que arquivou o pedido de providências realizado pelo impetrante. 



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrentes na espécie qualquer uma dessas situações.



3.  No caso, a decisão monocrática do CNJ está em conformidade com a legislação e jurisprudência.



4. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão monocrática do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que arquivou o pedido de providências deduzido pelo impetrante. 



    2. Narra o impetrante que teve negado o pedido de providências realizado junto ao CNJ para que houvesse melhora no processamento de sua execução penal. Sustenta que, após interpor recurso administrativo, o Relator, ao invés de o encaminhar ao Plenário, conforme determina o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, determinou o arquivamento sumário do procedimento unilateralmente. 



    3. Cita acórdãos desta Corte nos quais houve anulação de ato coator do CNJ em casos semelhantes. Demanda, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator e a determinação do curso do Recurso Administrativo em âmbito colegiado. No mérito, requer a confirmação da liminar com a consequente anulação do ato coator



    4. O CNJ prestou informações (doc. 13), afirmando que “foi negado seguimento por decisão monocrática de 9 de fevereiro de 2023, com base no inciso IX do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), sob o fundamento de que a irresignação recursal não combateu os fundamentos da decisão recorrida, de modo que a ausência de dialeticidade caracterizou falta de interesse recursal na modalidade adequação” e que “determinei a intimação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia para encaminhar cópia da última inspeção local (inclusive autoinspeção, se for o caso) realizada na Vara de Execuções Penais de Feira de Santana-BA. O processo encontra-se concluso nesta Corregedoria Nacional desde 27 de fevereiro de 2023 para análise das informações enviadas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia”.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Dispenso o parecer do Procurador-Geral da República porque na presente hipótese a matéria já está pacificada na jurisprudência desta Corte. Passo à análise do recurso. 



    7. Em casos como o dos autos, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do Supremo Tribunal Federal sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se ingerência desnecessária ou indevida.



    8. Nessa linha, o controle dos atos do CNJ por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, dentre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. No caso, não estão configuradas essas hipóteses. Vejamos.



    9. O recurso administrativo, indeferido monocraticamente pelo Ministro Corregedor Nacional de Justiça, foi interposto contra o arquivamento sumário do pedido de providência cujo objeto era a melhoria da prestação jurisdicional na execução penal. Na decisão monocrática do pedido de providências, o Ministro entendeu que a pretensão do impetrante seria incabível, uma vez que não haveria indícios de infração disciplinar pelo juiz. Quanto ao recurso administrativo, negou seguimento tendo em vista não haver impugnação específica da decisão recorrida. Dessa forma, utilizou-se da previsão normativa que autoriza o arquivamento do recurso por decisão monocrática, em caso de ser manifestamente incabível, como estabelece o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça: 



     Art. 25. São atribuições do Relator: (...) IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível. (Grifei).



    10. Não se afasta a gravidade de eventual morosidade nas execuções penais. Por outro lado, não houve desrespeito do devido processo pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro de suas competências para o exame do pedido de providências, uma vez que a decisão monocrática de indeferimento do recurso está alinhada com art. 25, IX, do Regimento Interno. Ademais, os autos de inspeção da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia estão sendo analisados pela Corregedoria Nacional, com o fim de verificar a existência de ilegalidade na Vara de Execuções Penais de Feira de Santana-BA. Por isso, não identifico injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Prejudicada a liminar. Defiro a gratuidade da justiça. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator